Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802822-64.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONCESSÃO, REESTABELECIMENTO, TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. REQUISITOS PRESENTES PARA A CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DOCUMENTOS RELEVANTES. PERÍCIA JUDICIAL DETERMINADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO AINDA NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravante já teve concedido em seu favor benefício previdenciário no período de 11/06/2002 a 05/06/2018 e de 19/09/2018 a 06/11/2018, conforme documento de ID
Num. 13082127 - Pág. 2.

2. Além disso, o recorrente trás documentos suficientemente aptos a demonstrar que é portador de hérnia de disco lombar, é o que se nota do Relatório Médico do Hospital das Clínicas (ID 13082394 – Pág. 1), assinado pelo médico neurocirurgião, Pedro Salustiano. Outrossim, o laudo da Policlínica Fisioterapia (Num. 13082394 - Pág. 2), assinado pelo fisioterapeuta Murillo Lima, também atesta que o agravante é portador de hérnia de disco lombar.

3.
De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

4.
Por isso, ao menos nesse momento processual, enquanto não realizada a perícia determinada pelo Juízo de origem, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
14
de dezembro

de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência interposto por
LOURIVALDO DOS SANTOS GOMES
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO/ REESTABELECIMENTO/ TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
nº
0809549-50.2019.8.14.0040 proposta em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
.

Em síntese, em sua peça inicial o autor aduz que
possui doença crônica, qual seja:
“Hérnia de Disco Lombar”
, cuja enfermidades lhe causam dores na cintura lombo sacra com irradiação para membros inferiores que piora com esforços e movimentos. Essa patologia impede que o autor exerça qualquer atividade, até mesmo as que exijam o mínimo de esforço físico.

Relata que em razão de suas enfermidades, em 17/05/2002 o Requerente foi encaminhado à agência do INSS, sendo-lhe reconhecido o direito ao recebimento do referido benefício previdenciário desde 11/06/2002, em razão da constatação da sua incapacidade laborativa. Porém, informa que em 08/07/2019 teve seu benefício indeferido sob justificativa de não ter sido constatada a incapacidade para trabalho ou atividade habitual do autor.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com concessão liminar para restabelecimento do benefício de auxílio-doença (art. 300, CPC), com pagamento dos salários, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelos fatos e fundamentos expostos.

Além disso, caso seja constatado, por meio do laudo pericial, a condição de invalidez (incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade), requer a confirmação da concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se ao INSS que inicie imediatamente o pagamento das prestações do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com

fulcro no artigo77 do Decreto n.º 3.048/1999 c/c arts. 62 e 101 da Lei n.º 8.213/1991, alternativamente, conceder a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Ao final, seja julgado o pedido
TOTALMENTE PROCEDENTE
e assim determinado que o INSS conceda o benefício auxílio doença ao Requerente, visto que preenchidos todos os requisitos legais.

Em decisão interlocutória, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“É o breve relato. Decido.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC/2015.

Com relação ao pedido de tutela de urgência, verifico que não está presente a verossimilhança nas alegações, pois a matéria ventilada pelo(a) autor(a) carece de maior dilação probatória, o que não cabe nesta fase processual e somente será possível no decorrer da instrução processual. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido.

A fim de imprimir maior celeridade aos feitos dessa natureza, observa-se a Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do CNJ, a qual dispõe acerca de procedimentos uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente.

Assim sendo, considerando a necessária aferição da redução da capacidade do peticionante, DETERMINO a realização de perícia médica, nomeando, para tanto, na qualidade de perito deste Juízo, o
Dr. AUDY NUNES BEZERRA FILHO (médico especialista em Medicina do Trabalho/Saúde da Família/Perícias Médicas/Psiquiatria/Ortopedia)
, que cumprirá, escrupulosamente, o cargo que lhe foi cometido, independente de termo de compromisso (art. 466 do CPC/2015).

Arbitro os honorários da perita do Juízo no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), que serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com a tabela de honorários do PROVIMENTO CONJUNTO nº. 010/2016 - CJRMB/CJCI, sem prejuízo da observância do contido nos artigos 4º e 5º do mesmo provimento.

Ressalvo que a nomeação do perito observou a exceção do artigo 5º § 3º, I da resolução 16/2018 TJPA - que institui o Cadastro Eletrônico de Peritos e de Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC) - haja vista a inexistência de cadastro de profissional ou órgão detentor do conhecimento necessário à realização da presente perícia no referido CPTEC, conforme consulta, nesta data, ao banco de peritos deste Egrégio Tribunal.

As perícias serão realizadas de forma concentrada, em data e local, posteriormente informados.

Fica dispensada a formulação de quesitos pelas partes. Os quesitos a serem respondidos pelo perito encontram-se depositados na Secretaria da 3ª Vara Cível, e corresponde ao anexo da Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015 do CNJ.

DEFIRO, desde já, a indicação de assistente técnico, pelas partes, desde que o indicado seja profissional médico, devidamente inscrito no conselho de classe competente.

Excepcionalmente, intime-se, por e-mail, a Procuradoria do INSS em Marabá, remetendo apenas cópia deste despacho, a fim de que, caso queira, possa tomar as providências de praxe.

Igualmente, intimem-se a parte autora, por seu procurador.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação, por meio eletrônico (CPC, art. 465, III).

Formalize-se imediato expediente, à Presidência do Tribunal, nos termos do artigo 2º do Provimento Conjunto já mencionado, anexando cópia desta decisão.

Parauapebas/PA, 28 de fevereiro de 2020”

Em suas razões recursais o agravante aduz o seguinte:
ausência de apreciação da tutela antecipada ou liminar mencionada; a verossimilhança está devidamente demonstrado nos documentos acostados à inicial; ofensa ao princípio da inafastabilidade do provimento jurisdicional insculpido pelo artigo 5º inciso XXXV da CF; diversidade de exames médicos, laudos e exames (ID 13082394), atuais, que atestam a continuidade do mesmo mal que acomete o autor; prestação de caráter alimentar.

Requer liminarmente o restabelecimento do benefício do requerente, sob pena de multa diária. Ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Conforme narrado acima,
o autor aduz que
possui doença crônica, qual seja:
“Hérnia de Disco Lombar”
, cuja enfermidades lhe causam dores na cintura lombo sacra com irradiação para membros inferiores que piora com esforços e movimentos. Essa patologia impede que o autor exerça qualquer atividade, até mesmo as que exijam o mínimo de esforço físico.

Relata que em razão de suas enfermidades, em 17/05/2002 o Requerente foi encaminhado à agência do INSS, sendo-lhe reconhecido o direito ao recebimento do referido benefício previdenciário desde 11/06/2002, em razão da constatação da sua incapacidade laborativa. Porém, informa que em 08/07/2019 teve seu benefício indeferido sob justificativa de não ter sido constatada a incapacidade para trabalho ou atividade habitual do autor.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, com concessão liminar para restabelecimento do benefício de auxílio-doença (art. 300, CPC), com pagamento dos salários, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelos fatos e fundamentos expostos.

Além disso, caso seja constatado, por meio do laudo pericial, a condição de invalidez (incapacidade insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade), requer a confirmação da concessão da tutela provisória de urgência, determinando-se ao INSS que inicie imediatamente o pagamento das prestações do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com

fulcro no artigo77 do Decreto n.º 3.048/1999 c/c arts. 62 e 101 da Lei n.º 8.213/1991, alternativamente, conceder a APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

Ao final, seja julgado o pedido
TOTALMENTE PROCEDENTE
e assim determinado que o INSS conceda o benefício auxílio doença ao Requerente, visto que preenchidos todos os requisitos legais.

No presente caso, na linha do entendimento adotado quando da análise do pedido liminar, entendo que o presente recurso de ser provido, ao passo que verifico a probabilidade do direito, bem como
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015
.

Primeiramente, relevante destacar que o disposto no art. 59 da Lei nº. 8.213/91:

“
Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
”

Ademais, os documentos juntados aos autos originários demonstram que o agravante já teve concedido em seu favor benefício previdenciário no período de 11/06/2002 a 05/06/2018 e de 19/09/2018 a 06/11/2018, conforme documento de ID
Num. 13082127 - Pág. 2.

Além disso, o recorrente trás documentos suficientemente aptos a demonstrar que é portador de hérnia de disco lombar, é o que se nota do Relatório Médico do Hospital das Clínicas (ID 13082394 – Pág. 1), assinado pelo médico neurocirurgião, Pedro Salustiano. Outrossim, o laudo da Policlínica Fisioterapia (Num. 13082394 - Pág. 2), assinado pelo fisioterapeuta Murillo Lima, também atesta que o agravante é portador de hérnia de disco lombar.

De outra ponta, por se tratar o auxílio-doença de benefício substitutivo do salário, possuindo natureza jurídica nitidamente alimentar, comprovado está o perigo de dano a ser suportado pela parte autora/agravante, caso não seja concedida a tutela antecipada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.” (2016.02338684-18, 160.877, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. COMPROVADA A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA LABORATIVA DO AUTOR POR MEIO DE ATESTADOS MÉDICOS. CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA RETROAGINDO À DATA EM QUE CESSOU O BENEFÍCIO. DECISÃO PAUTADA NA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA VIGENTES. À UNANIMIDADE NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR, RECURSO DESPROVIDO.” (2016.02334754-71, 160.865, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-13, Publicado em 2016-06-15).
”

Destaco, no mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais de Justiça:

“ACIDENTE DE TRABALHO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. O auxílio-doença acidentário é o benefício concedido ao segurado, empregado, avulso ou especial, que fica incapacitado para o trabalho, provisoriamente, devido a acidente de trabalho ou doença ocupacional. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). Posição do STJ. Constatada nos autos a incapacidade temporária da parte autora para as atividades habituais quando do ajuizamento da demanda, deve ser mantida a sentença de restabelecimento do auxílio-doença. Apelação não provida. Sentença mantida em reexame necessário.” (Apelação Cível Nº 70058860719, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 24/04/2014)

“AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO
BENEFÍCIO
JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. (...) 1.(...). 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 29/07/2009, p. 10).

O Ministério Público de 2º Grau em sua manifestação adotou entendimento consonante com os fundamentos lançados acima, conforme trecho a seguir:

“
No caso em tela, é incontroverso o cumprimento da carência pelo Agravante para que o mesmo possa perceber o auxílio previdenciário, caso contrário, o Agravado não teria concedido, desde 11.06.2002, o auxílio-doença ao Recorrente, tendo sido indeferido sua renovação, apenas, no dia 08.07.2019.

Em que pese laudo médico pericial em sentido contrário8, todavia, os laudos médicos e exames9 anexados aos autos pelo Agravante, suscitam dúvidas quanto sua capacidade laborativa, pois demonstram que o mesmo ainda segue em tratamento médico da doença crônica que originou o deferimento de seu benefício previdenciário.

(...)

Ademais, em razão do tempo que o Agravante vem recebendo o auxílio-saúde - 17 (dezessete) anos - somando a isso sua hipossuficiência, além da dúvida gerada pelos laudos conflitantes sobre sua capacidade laborativa, entendemos, neste momento, pela aplicação do princípio
in dubio pro misero
, restabelecendo o benefício previdenciário do Recorrente.
”

Por isso, ao menos nesse momento processual, enquanto não realizada a perícia determinada pelo Juízo de origem, entendo demonstrada a probabilidade do direito a sustentar o restabelecimento do benefício previdenciário.

De mais a mais, o perigo da demora é evidenciado pela natureza alimentar do benefício pretendido, essencial para a manutenção de uma vida digna do requerente e de seus familiares.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
nos termos da fundamentação lançada que passa a integrar o presente dispositivo como se estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

Belém, 17/12/2020